Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador JAIR SOARES (Plantão Judicial) Número do processo: 0716848-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL CEZANNE DECISÃO Trata-se de agravo interno de decisão que, em agravo de instrumento, suspendeu obrigação imposta, em cumprimento de sentença, à Predial - Construções e Incorporações Ltda. À construtora - condenada a reparar defeitos na fachada do condomínio - foi determinado que promovesse, imediatamente, medidas de proteção a transeuntes (ID 35650191). No agravo de instrumento, a construtora informou que firmou acordo extrajudicial com o condomínio, no qual se responsabilizou a contratar empresa para executar o serviço de troca de pastilhas da fachada e do hall de entrada do condomínio. E apresentou comprovantes de pagamento à empresa contratada para tanto. Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 846 de 16.5.22, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifiquem o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, a quem distribuído o agravo de instrumento. Brasília-DF, 1o de junho de 2022. JAIR SOARES Desembargador Plantonista